Tribunal: TJMT
Processo: 0000677-61.2016.8.11.0107
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000677-61.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE GHENO - CPF: 022.539.531-21 (APELADO), MARIANA LUCIA GHENO - CPF: 037.412.341-17 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000677-61.2016.8.11.0107

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

CRISTIANO JOSÉ GHENO e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã – MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação Monitória no 677-61.2016.811.0107 (Cód. 58828) ajuizada em face de
CRISTIANO JOSÉ GHENO e OUTROS
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante aduz que, no que tange a aplicação da prescrição da pretensão em face da demora na citação, os precedentes existentes entendem que a inobservância dos prazos legais não prejudica o ora apelante quando decorrer por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa dos apelados.

Sustenta que no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Discorre que jamais deixou de dar o andamento regular da ação, tendo inclusive cumprido todos os prazos e atos necessários para o andamento do feito, de modo que a demora ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereços dos apelados, bem como a dificuldade de localização de seus paradeiros.

Por fim, acrescenta que tendo diligenciado no sentido de citar os apelados, não resta configurada a prescrição, pois a demora ocorreu por obstáculos processuais atribuídos ao mecanismo da justiça, criado por conduta dos apelados.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar
in totum
a sentença recorrida. (Id. 73808952)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação ordinária condenatória em face de
CRISTIANO JOSÉ GHENO e OUTROS
, onde alega ser credor do montante do valor de R$ 99.995,68 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), referentes ao CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO FIXO RURAL sob o n° 411.202.521, com vencimento final para 20 de agosto de 2014.

A ação foi proposta em
18/07/2016
, sendo a decisão inicial proferida em
21/07/2016
.

Em sentença prolatada em
01/09/2020
, o juízo de primeiro grau, reconhecendo ter havido a ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo com fulcro nos termos do artigo 487, II do CPC. (Id. 74540992)

No tocante a intimação do procurador da apelada ingressante como avalista do contrato de crédito, tem-se que a sua legitimidade se ancora na excepcionalidade da regra.

Isso porque o portador do título que, em razão do transcurso do tempo perde a sua força executiva, pode ajuizar ação contra os avalistas, desde que tenha intentado a quitação do débito junto ao devedor principal para, depois de demonstrado o enriquecimento/locupletamento ilícito dos avalistas, possa acioná-los de forma solidária, o que não se verifica
in casu
.

Assim, a prescrição reconhecida na origem será analisada nesta instância, tão somente em relação ao devedor principal.

Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege, Lei no 10.931/2004, embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Da mesma forma, o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Inobstante a isso, o artigo 240, § 1o do CPC disciplina que:

“Art. 240...

§ 1o - a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

De outro norte, o citado artigo em seu § 2o, estabelece que:

“§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”

Ainda, segundo leciona Nery & Nery,
“só não pode haver prejuízo para o autor se ele toma todas as providências cabíveis em dez dias, com indicação do endereço de que dispõe e pagamento das taxas relativas à condução do oficial de justiça
.
”
(in “
COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, 2a Tiragem, Novo CPC, Lei 13.105/2015” Editora Revista do Tribunais, p. 229, nota 13, ao art. 240).

No caso dos autos, como a ação foi proposta em
18/07/2016
, distribuída ao que consta, na mesma data
, sendo a decisão inicial proferida em
21/07/2016
,
o pleito alcançaria a prescrição consumativa
, de acordo com o estabelecido no artigo
206, §3o, VIII
, do Código Civil,
em julho/2019
.

Ainda, em que pese as argumentações do apelante de que a demora na citação não pode ser atribuída ao banco, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, não obstante o pedido de citação dos apelados nos endereços que informou, o feito já se encontrava acobertado pela prescrição.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial, de modo que se mostra escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO RURAL - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da apelada.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021